Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. Havendo omissão quanto à ausência de determinação de suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios e despesas processuais ao beneficiário da justiça gratuita, sana-se o vício.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.